Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712701-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NINA MARIA HARRES TUBINO RANGEL DE FREITAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Central Nacional Unimed pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que deferiu a antecipação de tutela para determinar às requeridas que procedam à autorização e consequente cobertura da internação domiciliar da autora tal como recomendada pela equipe assistente. Inconformada, a recorrente defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte agravada é beneficiária somente da Unimed Central Nacional, única parte legítima para compor o polo passivo da relação processual. Afirma que as diversas Unimeds são totalmente independentes entre si, sendo pessoas jurídicas distintas. No mérito, alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Sustenta que não é obrigada a oferecer o home care pleiteado, tendo em vista não estar previsto no contrato firmado entre as partes nem nas leis que regem a matéria. Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A ilegitimidade passiva da agravante não foi objeto de decisão pelo juízo singular. Tal circunstância, todavia, não impede este grau de jurisdição de se pronunciar sobre o tema, sobretudo diante da regra constante do art. 485, § 3o, do CPC, por meio da qual se impõe ao juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conhecer de ofício de várias questões, entre elas a legitimidade das partes. Por isso, a análise desse tema por este Tribunal não acarreta risco de supressão de instância. Em sendo assim, e pelo menos em juízo de cognição sumária, dir-se-á, sobre a legitimidade de partes, que tem predominado na jurisprudência o entendimento de que, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde oferecido pela Unimed Central Nacional (ID no 188921780 dos autos de origem). Ao menos em juízo de summaria cognitio, tem predominado na jurisprudência o entendimento de que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores. Assim, a agravante possui ligação com a questão posta em debate, sendo, pois, lícito proclamar, ao menos nesta fase, a sua legitimidade passiva. Na hipótese, restou demonstrado que a agravada, beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante, é portadora de síndrome demencial, “institucionalizada há 02 meses (...) permanecendo a maior parte do tempo em cama e cadeira. Tem indicação de acompanhamento multidisciplinar(...), em aguardo de home care para desospitalização”. (ID no 188921785, dos autos de origem). Com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a negativa de autorização de home care poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, que é idosa. Isso porque, o tempo prolongado de internação aumenta o risco de processos infeciosos. Assim, demonstrado que o tratamento mais adequado a agravada é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, o acompanhamento por home care, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela agravante para deixar de prestar a assistência de que necessita a paciente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator